Tribunal: STF
Processo: HC 250886
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RATIFICAÇÃO DE ATOS DECISÓRIOS. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tiago Lapa, advogado, em 30.12.2024, em benefício de Jean Michel Timoteo Mendes, contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 971.752/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente teve a prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara Judicial da comarca de Tupanciretã/RS, em 24.4.2024, pela apontada prática de estelionato qualificado pela fraude eletrônica (§§ 2º-A e 4º do art. 171 do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e lavagem de capitais (caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998).



    Em 16.12.2024, ao identificar conexão e prevalência da competência do juízo onde ocorreu o delito de maior gravidade, o juízo de primeira instância declinou da competência em favor do juízo criminal da comarca de São Paulo/SP. Confira-se a decisão: 



    “Trata-se de ação penal para apuração da prática, em tese, dos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo consta na denúncia: 



    1º FATO: Entre 23 de janeiro a outubro de 2023, na cidade de Jari/RS, os denunciados, em comunhão de esforços e de forma continuada, obtiveram para si e para outrem vantagem ilícita, em prejuízo da vítima JOSÉ DAVI NICOLOSO, induzindo e mantendo-o em erro mediante artifícios, ardis e meios fraudulentos. Os prejuízos do ofendido totalizaram a monta de R$ 1.975.102,69 (um milhão novecentos e setenta e cinco mil cento e dois reais com sessenta e nove centavos) (57.9), por meio de diversas transferências realizadas durante o período da empreitada criminosa. 



    2º FATO: Entre 23 de janeiro e outubro de 2023, no Estado de São Paulo, mas com repercussões no Município de Jari/RS, os denunciados, associaram-se para o fim específico de cometer crimes. Na oportunidade, os denunciados associaram-se para a prática de crimes de estelionato por meios eletrônicos, obtendo êxito em consumar o delito de forma continuada contra o ofendido JOSÉ DAVI NICOLOSO, conforme descrito no 1º FATO. 



    3º FATO: Entre 23 de janeiro a outubro de 2023, no Estado de São Paulo, os denunciados, por meio dos estelionatos narrados no 1º FATO, obtiveram vantagem indevida consistente na totalidade de R$ 1.975.102,69 (um milhão novecentos e setenta e cinco mil cento e dois reais com sessenta e nove centavos), em depósitos em contas bancárias, em prejuízo da vítima JOSÉ DAVI NICOLOSO. Não obstante as investigações e quebras de sigilos bancário/financeiro, foi recuperada apenas a quantia de R$ 46.868,52 (quarenta e seis mil oitocentos e sessenta e oito reais com cinquenta e dois centavos). Assim, os denunciados efetivamente movimentaram ocultaram a localização e propriedade da quantia de R$ 1.926.234,17 (um milhão novecentos e vinte e seis mil duzentos e trinta e quatro reais com dezessete centavos) proveniente dos crimes de estelionato. 



    De acordo com a denúncia, o crime de estelionato teria ocorrido no município da Jari/RS e os delitos de associação criminosa e lavagem de dinheiro no Estado de São Paulo. Nesse sentido, em 27/11/2024, na cidade de São Paulo/SP, foi deflagrada a fase ostensiva da ‘Operação Dom Quixote’, com o cumprimento de mandados de prisão preventiva nos seguintes endereços (3.16): (...)



    Além disso, de acordo com a autoridade policial, ‘pôde se estabelecer que havia dois núcleos de criminosos aplicando golpes na vítima, quais sejam, um nacional, liderado por CAIO AMARAL DE FREITAS; e outro estrangeiro, liderado provavelmente por JAME YAO HORSOO’, que atuavam, conforme as investigações, na cidade de São Paulo/SP (...). 



    Assim, analisando os autos, constatou-se a prática, em tese, dos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, sendo esta última conduta de maior gravidade em razão da pena cominada. 



    Estabelecida a conexão entre os delitos de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, e sendo este último o de maior gravidade em razão a pena cominada, prevalece a competência do juízo em cuja jurisdição este delito foi cometido, nos termos do artigo 78, inciso II, alínea "a", do Código de Processo Penal, de modo a assegurar maior eficiência na instrução processual e evitar decisões contraditórias.



      No caso em análise, o crime de lavagem de dinheiro foi praticado na Comarca de São Paulo/SP, sendo este, portanto, o juízo competente para o seu processamento e julgamento. 



    Neste sentido: (...)



    Por todo o exposto, declino da competência em favor do Juízo da Comarca de São Paulo/SP para processar e julgar os fatos narrados nestes autos, em razão da conexão entre os crimes e da prevalência do juízo onde ocorreu o delito de maior gravidade. 



    Remetam-se todos os feitos vinculados. 



    Cumpra-se com urgência, considerando que se trata de processo com réus presos” (doc. 4). 



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2395736-98.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a medida liminar indeferida em 21.12.2024, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal estadual.



    3. Contra o indeferimento da medida liminar no Tribunal de origem impetrou-se o Habeas Corpus n. 971.752/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 26.12.2024, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (doc. 6). 



    4. Essa decisão é objeto da presente impetração. 



    O impetrante alega que “o paciente está preso sem recebimento da denúncia, bem como sem ratificação do decreto prisional, por decisão de juízo que se declarou incompetente” (fl. 3, doc. 1).



    Assevera que, “ao receber os autos, o Excelentíssimo Juiz da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de bens e valores da Capital, não ratificou a prisão do paciente, estando este até o presente momento preso por uma decisão nula diante da incompetência do Juízo” (fl. 11, doc. 1). 



    Ressalta que, “por um equívoco, o Excelentíssimo Desembargador Plantonista considerou que o Juízo de Tupanciretã só declinou a competência do crime de lavagem de dinheiro, assim, em tese, seria competente por manter os crimes de estelionato e organização criminosa no Rio Grande do Sul” (fls. 11-12, doc. 1).



    Sustenta que “o Juiz, ao decretar a respectiva prisão preventiva, aduziu que a gravidade em abstrato do crime e o juízo profético de que soltos poderiam voltar a delinquir. Porém, o paciente é primário de bons antecedentes, com 34 anos nunca foi processado por nenhum crime ou seja, não há nenhum vínculo com crimes, principalmente a imposição de organização criminosa” (fls. 13-14, doc. 1). 



    Realça que, “fundamentar a prisão preventiva apenas na garantia da ordem pública é o mesmo que dizer que o paciente cometerá novos delitos, sendo isso um pré-julgamento, além de imputar ao paciente o crime alegado, sem qualquer chance de defesa. Cumpre-se destacar que o paciente possui emprego fixo, família e filhos, bem como o suposto crime fora cometido sem violência ou grave ameaça” (fl. 17, doc. 1). 



    Estes os requerimento e pedidos:



    “Isto posto, é a presente para, respeitosamente, requerer a V. Exa. que se digne liminarmente declarar nula a decisão que decretou a sua prisão preventiva e revogar a decisão que impôs restrição a sua liberdade ambulatorial autos para: 



    No mérito, confirmar a liminar para declarar nula a decisão que decretou a sua prisão preventiva e revogar sua prisão preventiva visto que decretada por autoridade incompetente e/ou substituída pelas medidas cautelares dispostas no art. 319, por ausência de requisitos para sua manutenção, com a expedição do respectivo alvará de soltura;



    Por caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pelo afastamento da Súmula 691 do STF, requer desde já que seja concedida a ordem de oficio” (fl. 18, doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.12.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 971.752/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo que se tem neste processo, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a analisar a medida liminar em 21.12.2024 e requisitar informações. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Não se demonstra teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos fatos, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de interrupção das atividades do grupo criminoso. Confira-se trecho da decisão:



    “(...) No caso dos autos, é possível verificar que o ofendido, pessoa idosa, mencionou que foi contatado através das redes sociais por pessoa com o nome de "Mirabel George", que se apresentou como médica síria e que pretendia vir morar no Brasil, oportunidade em que iniciaram um relacionamento virtual. Ocorre que, em 23/01/2023, a vítima recebeu mensagem de pessoa que se identificou como funcionário do aeroporto de São Paulo, oportunidade em que informou que Maribel estava detida por excesso de bagagem e a condição para pagamento era de R$ 13.000,00, o que foi pago pelo ofendido. 



    Na sequência, os criminosos continuaram em contato com a vítima, se passando por empresas de segurança, transportes, aeroportos, Receita Federal e integrantes das forças policiais, requerendo depósito de valores para liberação de joias, dólares e bens valiosos apreendidos, razão pela qual José Davi continuou realizando depósitos que apurados, até o momento, totalizam R$ 1.081.375,00.



    O filho da vítima, Rodrigo da Silveira Nicolosso, mencionou que teve acesso ao celular do pai e verificou que José conversava com os golpistas até outubro de 2023, bem como que, pelas mensagens, era possível verificar as transferências realizadas, que possivelmente chegaram ao valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 



    Ademais, a Autoridade Policial realizou diligências com quebra de sigilos telefônicos e bancários dos acusados (50011789720238210076), concluindo pela associação dos acusados Yago Eduardo dos Santos Silveira, Caio Amaral de Freitas, Katane Sindou, James Yao Horsoo, Renan Mendes Martins e Jenyffer Marcele Lopes Pereira para a prática delitiva contra a vítima, conforme trecho do relatório de evento 1.14.



    Contudo, após o aporte de novas diligências realizadas pela Autoridade Policial, foi possível verificar que os acusados Caique Alves dos Santos, Jean Michel Timoteo Mendes, Larissa Raquel Alves dos Santos, Marta Franciele Silva Medeiros, Rosa Yajahira Mieses Martinez, Sabino Augusto Mendes; e Issa Kone, receberam as transferências de Pix da vítima. 



    Desse modo, segundo a Autoridade Policial e como colacionado pelo Mistério Público representados ‘os são as pessoas que, no mínimo, receberam as transferências via PIX da vítima compactuando com o crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica em óbvia associação criminosa e continuidade delitiva, já que as provas colhidas confirmam essas suspeitas e vinculam as pessoas relacionadas aos delitos praticados’. Ademais, a Autoridade Policial concluiu pela associação dos acusados para a prática delitiva contra a vítima, conforme trecho do relatório de investigação II.



    Destarte, há fortes indícios, num primeiro momento, de envolvimento dos representados em delito de estelionato e eventual associação criminosa, juntamente com os acusados Yago Eduardo dos Santos Silveira, Caio Amaral de Freitas, Katane Sindou, James Yao Horsoo, Renan Mendes Martins e Jenyffer Marcele Lopes Pereira. Portanto, presente o fumus comissi delicti. 



    Atinente à necessidade da segregação, ou seja, o periculum libertatis – reside no modus operandi revelador de gravidade acima da média, pois embora não envolva violência ou grave ameaça à pessoa, o agir dos suspeitos envolve repetição de atos, haja vista que consistiria em uma ação continuada de pessoas atuando para dar golpe em uma vítima de 71 anos de idade. 



    Ainda, há risco quanto à periculosidade social dos agentes e o risco de reiteração delitiva. Isso porque, da dinâmica do evento, é possível concluir pelo planejamento prévio, organização e divisão de tarefas entre os envolvidos, o que aponta para a periculosidade dos agentes. 



    Outrossim, o delito, em tese praticado, é doloso e comporta pena máxima superior a 04 anos de reclusão, estando assegurado, assim, a exigência do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. 



    Pelo exposto, entendo preenchidas as hipóteses constantes no art. 312 e 282 do CPP, uma vez que demonstrada a existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, bem como imprescindível para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. 



    Por fim e ressaltando a necessidade de garantir a ordem pública, traduzida na tranquilidade e paz no meio social, verifica-se que a prisão dos representados tende a evitar que continuem a cometer crimes semelhantes e a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão preventiva não se revela adequada ao presente caso.



    Assim, apesar de a prisão preventiva ser exceção à regra de tratamento que decorre da presunção de não culpabilidade, no caso concreto, tenho que a segregação cautelar dos representados se mostra necessária, já que outras medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para impedir a continuidade da prática delitiva dos representados. 



    Isso posto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Caique Alves dos Santos, CPF 506.669.118-94; Jean Michel Timoteo Mendes, CPF 391.637.668-33; Larissa Raquel Alves dos Santos, CPF 485.459.008-48; Marta Franciele Silva Medeiros, CPF 425.049.718-69; Rosa Yajahira Mieses Martinez, CPF 236.355.028-55; Sabino Augusto Mendes, CPF 614.167.073-36; e Issa Kone, CPF 238.894.858-47, para garantia da ordem pública, com força nos arts. 312 e art. 313, incisos I e II, ambos do CPP” (fls. 1-2, doc. 1). 



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    14. Em 24.4.2024, o juízo da Vara Judicial da comarca de Tupanciretã/RS decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus (doc. 2). 



    Em 16.12.2024, após o cumprimento dos mandados de prisão em diversos endereços de São Paulo/SP, o referido juízo declarou-se incompetente para processar e julgar a ação penal, ao identificar que o crime de maior gravidade (lavagem de capitais) teria sido praticado na capital paulista. Confira-se trecho da decisão: 



    “Estabelecida a conexão entre os delitos de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, e sendo este último o de maior gravidade em razão a pena cominada, prevalece a competência do juízo em cuja jurisdição este delito foi cometido, nos termos do artigo 78, inciso II, alínea "a", do Código de Processo Penal, de modo a assegurar maior eficiência na instrução processual e evitar decisões contraditórias” (doc. 4). 



    Do que consta do processo, o juízo da Segunda Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de bens e valores de São Paulo/SP ainda não decidiu sobre a ratificação dos atos praticados pelo juízo gaúcho. 



    Consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal paulista que o juízo recebeu apenas parte das peças processuais, tendo oficiado para regularização e posterior remessa ao Ministério Público, com urgência. 



    Em 21.12.2024, ao analisar o pedido de liminar, o Desembargador Mens de Mello decidiu:



    “O impetrante ajuizou o presente pedido de habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. 



    Aduz, em síntese, que a prisão é ilegal em razão de ter sido decretada por Juiz incompetente. 



    Inicialmente, registro tratar-se ação penal complexa, em que o paciente e diversos outros indivíduos foram denunciados por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, praticados em vários estados da federação. 



    Consta da denúncia o seguinte: 1º FATO: Entre 23 de janeiro a outubro de 2023, na cidade de Jari/RS, os denunciados, em comunhão de esforços e de forma continuada, obtiveram para si e para outrem vantagem ilícita, em prejuízo da vítima JOSÉ DAVI NICOLOSO, induzindo e mantendo-o em erro mediante artifícios, ardis e meios fraudulentos. Os prejuízos do ofendido totalizaram a monta de R$ 1.975.102,69 (um milhão novecentos e setenta e cinco mil cento e dois reais com sessenta e nove centavos) (57.9), por meio de diversas transferências realizadas durante o período da empreitada criminosa. 2º FATO: Entre 23 de janeiro e outubro de 2023, no Estado de São Paulo, mas com repercussões no Município de Jari/RS, os denunciados, associaram-se para o fim específico de cometer crimes. Na oportunidade, os denunciados associaram-se para a prática de crimes de estelionato por meios eletrônicos, obtendo êxito em consumar o delito de forma continuada contra o ofendido JOSÉ DAVI NICOLOSO, conforme descrito no 1º FATO. 3º FATO: Entre 23 de janeiro a outubro de 2023, no Estado de São Paulo, os denunciados, por meio dos estelionatos narrados no 1º FATO, obtiveram vantagem indevida consistente na totalidade de R$ 1.975.102,69 (um milhão novecentos e setenta e cinco mil cento e dois reais com sessenta e nove centavos), em depósitos em contas bancárias, em prejuízo da vítima JOSÉ DAVI NICOLOSO. Não obstante as investigações e quebras de sigilos bancário/financeiro, foi recuperada apenas a quantia de R$ 46.868,52 (quarenta e seis mil oitocentos e sessenta e oito reais com cinquenta e dois centavos). Assim, os denunciados efetivamente movimentaram ocultaram a localização e propriedade da quantia de R$ 1.926.234,17 (um milhão novecentos e vinte e seis mil duzentos e trinta e quatro reais com dezessete centavos) proveniente dos crimes de estelionato. 



    De acordo com a denúncia, o crime de estelionato teria ocorrido no município da Jari/RS e os delitos de associação criminosa e lavagem de dinheiro no Estado de São Paulo. 



    Nesse sentido, em 27/11/2024, na cidade de São Paulo/SP, foi deflagrada a fase ostensiva da Operação Dom Quixote, com o cumprimento de mandados de prisão preventiva em diversos endereços. 



    Tal feito corre no estado do Rio Grande do Sul. Todavia, quanto ao delito de lavagem de dinheiro, o Juiz de tal feito declinou da competência para que tal conduta fosse apurada no estado de São Paulo. Portanto, verifica-se inexistir nulidade por incompetência do Juízo que decretou a prisão preventiva, dado que o Magistrado do Rio Grande do Sul permanece competente em relação aos demais delitos, com exceção da lavagem de dinheiro, que passa agora a tramitar no Estado de São Paulo. 



    Além disso, considerando a ligação entre os criminosos e os delitos, e a prática em conjunto dos delitos, há evidente conexão que confere competência aos juízes de ambos os estados. Assim, considerando a complexidade da causa e a inexistência de nulidade patente, inviável a concessão do pedido liminar, especialmente em sede de plantão judiciário. 



    Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Após o término do recesso judiciário, encaminhe-se ao Digno Desembargador natural para que ratifique ou retifique a presente liminar” (em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    O Superior Tribunal de Justiça não analisou a questão, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    15. Não se demonstra teratologia ou manifesto constrangimento ilegal no indeferimento da liminar pelo Tribunal paulista. 



    Sem prejuízo da análise de mérito pelo Tribunal estadual, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o reconhecimento da incompetência relativa não invalida automaticamente os atos praticados, como pretende a defesa na espécie. 



    O juízo paulista para onde os autos foram remetidos poderá decidir pela ratificação ou não dos atos praticados pelo juízo gaúcho, na forma do § 1º do art. 108 do Código de Processo Penal, o que ainda não teria ocorrido. No mesmo sentido, confira-se:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O exame de eventual nulidade de atos praticados por Juízo que se declara incompetente deve ser feito pelo Juízo de Primeiro Grau competente para apreciar a causa, cuja decisão submete-se ao controle pelas instâncias subsequentes. 2. Admite-se a possibilidade de ratificação pelo juízo competente de atos decisórios. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido” (RHC n. 122.966, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2014).



    16. Pelas circunstâncias do caso, tendo a medida liminar sido analisada e indeferida no Tribunal de origem em 21.12.2024, a defesa busca, com dupla supressão de instância e em intervalo de poucos dias, a antecipação da jurisdição, que será prestada como devido pelo Tribunal competente, o qual aguarda as informações requisitadas, para decidir com segurança sobre o caso.



    Não há embasamento jurídico para acolher-se, neste momento, com dupla supressão de instância, a pretensão postulada, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando assentada pelo Relator daquele processo a necessidade de requisição de informações e de manifestação prévia do Ministério Público para decidir sobre a questão.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora